Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-08.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-08.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SATIRIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 453.282.181-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ATENDIMENTO DA ORDEM COM PROVA DA REALIZAÇÃO DO PROTESTO DO TÍTULO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A constituição do devedor em mora, seja pela notificação extrajudicial, pelo Cartório, ou pelo protesto do título, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tratando-se, portanto, de providência que deve ser adotada antes, e não depois da propositura da demanda. 2. A falta de demonstração da constituição do devedor em mora antes do ajuizamento da demanda enseja extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Privado e do eg. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017343-08.2020.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1017343-08.2020.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra SATÍRIO FRANCISCO DE PAULA, extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, anotando que “
não se admite que a notificação ou o protesto
(para constituição do devedor em mora)
ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão
” (cf. Id. nº 79338480).

O Banco/apelante discorre sobre a “
validade do protesto
”, enfatizando que “
esgotou todas as possibilidades de localizar o recorrido, vez que, enviou notificação para o endereço do contrato a qual retornou, com a informação de ‘Endereço incorreto’ por 03 (três) vezes
”, e afirma que “
o apelado está se esquivando de receber a notificação, a fim de obstaculizar a ação de busca e apreensão, restando demonstrada
(sua)
má-fé
” (sic – cf. Id. nº 79338482 - pág. 4/5).

Alega, por fim, que, “
até mesmo por economia processual, haverá que se dar prosseguimento ao feito, em face do manifesto interesse do apelante no recebimento do seu crédito, o qual pode ser percebido pela interposição deste recurso, já que lhe seria facultado o ajuizamento de nova ação, por ter a extinção se operado sem julgamento do mérito
” (sic – cf. Id. nº 79338482 - pág. 8).

Pede, pois, reforma da sentença, “
tendo em vista a validade do protesto, restando configurada a constituição em mora, não havendo que se falar em falta de pressuposto legal
” (sic – cf. Id. nº 79338482 - pág. 8).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a jurisprudência do eg. STJ, devidamente acompanhada por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, consolidou-se no sentido de que a constituição do devedor em mora, seja pelo envio de notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, assim, essas providências devem ser adotadas antes, e não depois do ajuizamento da demanda.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – (...) 1. A prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua
constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal
. Precedentes. 2. O afastamento da mora (viabilizadora do manejo da ação de busca e apreensão) reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (...) 5. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 568.106/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 19/05/2015, DJe 27/05/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO
PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO
E DEFERIMENTO DA LIMINAR. (...) 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal,
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais” (STJ – 4ª Turma – REsp 1592422/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/05/2016, DJe 22/06/2016 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA – (...) –
PROTESTO EFETIVADO APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE
– MORA NÃO COMPROVADA – (...) Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (...) Quando o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora fiduciária, procede diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital, e ainda,
em data posterior à propositura da ação de busca e apreensão, não se considerada constituída a devedora em mora
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1011651-34.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 02/09/2020, Publicado no DJE 21/10/2020 –
grifei
)

Assim, a conclusão sentencial de extinção do feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo deve ser mantida.

Aliás, a questão não é nem mesmo abordada diretamente pelas razões recursais, que se devotam exclusivamente à justificação do protesto do título, sem sequer tangenciar a questão da inviabilidade deste somente após a propositura da demanda, de modo que, rigorosamente, o recurso não poderia sequer ser conhecido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021